Tribunal: TJDFT
Processo: 0737597-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVELIA. VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. CULPA RECÍPROCA. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU REVEL. INADIMPLEMENTO DOS VENDEDORES. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. OPOSIÇÃO À VISTORIA DO BEM. SINAL. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO MAIS EQUIVALENTE. MEDIDA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 344 do Código de Processo Civil (CPC) determina como efeito da revelia a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor. O art. 345 afasta os efeitos da revelia nas seguintes hipóteses: “I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.”
2. No caso, o processo trata de direito disponível, de natureza estritamente patrimonial. As alegações dos autores são verossímeis e não se encontram em contradição com os demais elementos de prova. O pleito dos autores está instruído e não se observa a ausência de nenhum documento ou formalidade que a lei considere indispensável para a prova do direito alegado; a declaração dos efeitos da revelia é medida correta.
3. Como consequência dos efeitos da revelia, não prospera a alegação de cerceamento de defesa dos requeridos. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção. Sua realização, no caso, constituiria medida desnecessária, dada a possibilidade de julgamento imediato do feito.
4. A alegação feita pela recorrente referente à culpa recíproca constituía parte de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), fato que inviabiliza a análise da questão em sede recursal, ante a incidência dos efeitos da revelia.
5. Não há excessividade na condenação que determina a devolução do sinal prestado mais o equivalente; trata-se de consequência legal para o inadimplemento do negócio (art. 418, II, Código Civil).
6. Recurso conhecido e não provido.